Tribunal: TJPA
Processo: 0811291-13.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811291-13.2019.8.14.0040

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: MARIA GORETE DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de Reexame Necessário de recurso de apelação cível, interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, condena o requerido a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária;

2.
Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. Precedente do Superior Tribunal de Justiça;

3.
Laudo pericial, conclusivo pela incapacidade permanente para atividade habitual e parcial para outras, pontuando pela possibilidade de reabilitação ou remanejamento,
não impede a concessão do benefício, se os elementos dos autos indicarem que o segurado não tem condições de exercer suas atividades e de ser reabilitado para outra função (art. 371 e 479 do CPC);

4.

Quando o segurado, que sempre exerceu a mesma atividade, encontra-se permanentemente incapaz para o seu exercício, deve, o julgador, analisar, além da capacidade física, os critérios socio-econômicos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça;

5.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/04/2024 a 08/04/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Remessa Necessária e de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
(ID 16610556)

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas,
que julgou procedente o pedido, concedendo a autora aposentadoria por incapacidade (B32).

O apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença
, alegando, que o laudo pericial conclui pela sua incapacidade parcial, portanto, suscetível de reabilitação, o que justifica a reforma da sentença para que seja concedido à parte autora o benefício de auxílio por incapacidade temporária, com encaminhamento para procedimento de reabilitação profissional.

Por meio da petição ID 16610558, o INSS informou a implementação do benefício/aposentadoria em favor da apelada.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 16657984.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 16678663).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade. Desnecessidade de reexame necessário em razão dos recursos voluntários da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
(ID 16610556)

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente o pedido, concedendo a autora aposentadoria por incapacidade (B32), cujos fundamentos e parte dispositiva transcrevo:

(...)"
No caso
sub judice
, a parte autora foi submetida a exame pericial que concluiu pela sua incapacidade permanente para sua atividade habitual (ASG) e parcial para outras, diante de alteração de caráter degenerativa na coluna vertebral, sequela a partir do dia 11.10.2011. Contudo, pontuou que a pericianda apresenta condições de reabilitação ou remanejamento.

Pois bem, não há dúvida quanto a incapacidade total permanente para o exercício de sua atividade habitual com Auxiliar de Serviços Gerais em decorrência da patologia degenerativa e pela sequela definitiva no membro inferior direito.

Quanto a incapacidade parcial para outras funções, deve ser analisada observando o verbete da súmula 47 da TNU que assim diz: “uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez. (DOU: 15/3/2012, p. 119)”.

No caso em concreto, verifico que a trabalhadora esteve em gozo de auxílio temporário, acidentário, entre 01.12.2011 a 11.06.2015, conforme CNIS, ID 14066796 - Pág. 1. Ou seja, desde o início da incapacidade apontada pelo perito judicial. Verifico, ainda, que a autora se dedica a atividades de serviços gerais, que demandam esforço físico, o que somada a sua condição de idosa, atualmente 60 anos, e ao seu grau de escolaridade (ensino fundamental), ser reinserida no mercado de trabalho, reabilitada para outra função se mostra uma possibilidade extremamente difícil.

Assim, a incapacidade permanente total da obreira para suas funções e parcial para as demais, associada às suas condições pessoais e sociais impõem a concessão da aposentadoria, espécie previdenciária.

Incontroversos os demais requisitos (condição de segurada e carência) tendo em vista que a autora gozou benefício previdenciário anterior.

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, para CONCEDER, à autora, APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PREVIDENCIÁRIA (B32), determinando que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS proceda a implantação do benefício no valor mensal a ser apurado nos termos do art. 44 da Lei n. 8.213/1991, retroativo à data do requerimento administrativo
(DIB: 17.03.2015)
, uma vez que preenchidos os requisitos previstos nos art. 42 e seguintes da Lei n. 8.213/1991.
DIP na data desta decisão (17.01.2023).

Por conseguinte, antecipo os efeitos da tutela, eis que satisfeitos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC/201, para determinar ao requerido a implantação do benefício, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após a intimação desta decisão, sob pena de serem adotadas medidas necessárias ao efetivo cumprimento do
decisum
(art. 536, §§ 1º e 2º do CPC).

Parcelas retroativas,
ressalvados eventuais valores recebidos no período,
devem observar a conclusão do RE 870974 (Tema 810 do STF) e RE 1.495.146 (Tema 905 do STJ) segundo as quais o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) deverá ser aplicado às condenações imposta à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, a partir de 04/2006, com a vigência da Lei 11.430/2006, reservando-se a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) às condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza geral, a exemplo do benefício assistencial (BPC), considerado de natureza não previdenciária.

Quanto aos juros de mora, deverão ser observados os índices da remuneração da poupança, previstos na Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação da Lei 11.960/2009), nos termos da súmula 204 do STJ.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais arbitro no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o cálculo das parcelas retroativas, com fulcro no art. 85 do NCPC.

Dispenso o pagamento de custas processuais, em face da gratuidade processual.

Deixo de determinar a remessa dos autos à Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO, CARTA e OFÍCIO, nos termos do Provimento n° 003/2009 – CJCI, com redação dada pelo provimento nº 11/2009-CRMB.” (grifo nosso).

O cerne da controvérsia consiste em verificar se correta a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial e condenou o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor da segurada.

Da análise dos autos verifico que a demandante/apelada trabalhava como auxiliar de serviços gerais, tendo sofrido acidente de trabalho no ano de 11/10/2011 o qual lhe deixou impossibilitada de exercer suas atividades laborais habituais em razão de patologia
osteo-articular de caráter pós-traumatico (espondilartose + osteofitose marginal incipiente + sequela de fratura diadisaria do fêmur direito) – CID -10: T93-1, M54-2, M54-5 e M54-9 – Laudo Médico de Id. 16610528.

No laudo da perícia judicial realizada em 24/08/2018 (Id.16610547), em resposta aos quesitos, consta que:

(...)

2. DOENÇA, LESÃO OU DEFICIÊNCIA DIAGNOSTICADA POR OCASIÃO DE PERÍCIA (COM CID).

R: CERVICODORSOLOMBALGIA.

DISCREPÂNCIA DOS MEMBROS INFERIORES.

CID: M.54 / M.50 / M.51 / M.21-7

3. CAUSA PROVÁVEL DA(S) DOENÇAS/MOLÉSTIA(S)/INCAPACIDADE.

R: ALTERAÇÃO DEGENERATIVA NA COLUNA VERTEBRAL.

SEQUELA DE FRATURA DO FÊMUR DIREITO.

4.
DOENÇA/MOLÉSTIA OU LESÃO TORNA O(A) PERICIADO(A) INCAPACITADO(A) PARA O EXERCICIO DO ÚLTIMO TRABALHO OU ATIVIDA HABITUAL? JUSTIFIQUE A SUA RESPOSTA, DESCREVENDO OS ELEMENTOS NOS QUAIS SE BASEOU A CONCLUÇÃO.

R: INCAPACIDADE TOTAL PARA SUA FUNÇÃO E PARCIAL PARA OUTRAS.

•
LAUDOS e SIMILARES

•
EXAMES

•
RECEITA MÉDICA

•
R.X. DA COLUNA VERTERBRAL e FÊMUR

•
LAUDO / TRATAMENTO FISIOTERÁPICO

5. SENDO POSITIVA A RESPOSTA AO QUESITO ANTERIOR, A INCAPACIDADE DO(A) PERICIADO(A) É DE NATUREZA PERMANENTE OU TEMPORARIA? PARCIAL OU TOTAL?

R: PERMANTE PARA SUA ATIVIDADE HABITUAL E PARCIAL PARA OUTRAS.

6. DATA PROVÁVEL DO INÍCIO DA(S) DOENÇA/LESÃO/MOLÉSTIAS(S) QUE ACOMETE(M) O(A) PERICIADO(A).

R: ALTERAÇÃO DE CARÁTER DEGENERATIVA NA COLUNA VERTEBRAL.

SEQUELA À PARTIR DO DIA 11/10/2011.

7. INCAPACIDADE REMONTA À DATA DE INÍCIO DA(S)DOENÇA/MOLESTIA(S) OU DECORRE DE PROGRESSÃO OU AGRAVAMENTO DESSA PATOLOGIA? JUSTIFIQUE.

R: ALTERAÇÃO DE CARÁTER DEGENERATIVA NA COLUNA VERTEBRAL.

SEQUELA À PARTIR DO DIA 11/10/2011.

8. CASO SE CONCLUA PELA INCAPACIADE PARCIAL E PERMANENTE, É POSSÍVEL AFIRMAR SE O(A) PERICIADO(A) ESTÁ APTO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE PROFISSIONAL OU PARA A REABILITAÇÃO? QUAL ATIVIDADE?

R: PERICIANDA APRESENTA CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO OU

REMANEJAMENTO.

...

11. O(A)PERICIADO(A)ESTÁ REALIZANDO TRATAMENTO? QUAL A PREVISÃO DE DURAÇÃO DO TRATAMENTO? HÁ PREVISÃO OU FOI REALIZADO TRATAMENTO CIRÚRGICO? O TRATAMENTO É OFERECIDO PELO SUS?

R: TRATAMENTO MEDICAMENTOSO.

ALTERAÇÃO DE CARÁTER DEGENERATIVO / SEQUELA DEFINITIVA NO FÊMUR

DIREITO (MEMBRO INFERIOR DIREITO MENOR 2,3 CM).

NÃO APRESENTA INDICAÇÃO DE CIRURGIA NO MOMENTO.

EXISTE TRATAMENTO NO SUS”

A conclusão do perito do Juízo foi a seguinte (Id. 16610547-pág.8):

“(...)
9. CONCLUSÃO

- PERICIADA APRESENTA INCAPACIDADE PARA O DESENPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL.

- A INCAPACIDADE DA PARTE AUTORA NÃO IMPEDE E PRATICAR OS ATOS DA VIDA DIÁRIA, NÃO NECESSITANDO DA AJUDA DE TERCEIROS.

-
AUTOR PODE SER REABILITADO PELO INSS
.

-
AUTOR PODE SER REMANEJADO DE FUNÇÃO
.

- DATA DO INÍCIO DA DOENÇA (D.I.D): PREJUDICADO PARA COLUNA LOMBAR / À PARTIR DO DIA 11/10/2011 PARA A SEQUELA NO MEMBRO INFERIOR DIREITO.

- DATA DA CESSAÇÃO DA DOENÇA (D.C.D): PREJUDICADO
(PATOLOGIA DEGENERATIVA
) / SEQUELA DEFINITIVA NO MEMBRO INFERIOR DIREITO).

- DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE (D.I.I): À PARTIR DO DIA 11/10/2011.

O perito judicial, analisou o histórico da periciada, o exame físico, os documentos médicos (laudos e exames) presentes nos autos e os apresentados pela demandante.

O desato da questão se dá, portanto, através da análise do direito do apelado à concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez
decorrente da incapacidade permanente.

Com efeito, para a concessão de
aposentadoria por invalidez

é necessária a constatação de incapacidade total definitiva e a impossibilidade de reabilitação do segurado para atividade que lhe garanta a subsistência
. Esse é o teor do art. 42 da Lei n° 8.213/1991.

"Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou
não em gozo de auxílio-doença
, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição".

Tem direito à aposentadoria por invalidez o segurado que, por meio de exame médico-pericial for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

No laudo pericial que a segurada possui sequelas decorrentes do acidente de trabalho sofrido,
concluindo pela incapacidade permanente para sua atividade habitual e parcial para outras, diante de alteração de caráter degenerativa na coluna vertebral, pontuando que apresenta condições de reabilitação ou remanejamento,

não impede a concessão do benefício, se os elementos dos autos indicarem que o segurado não tem condições de exercer suas atividades e de ser reabilitado para outra função (art. 371 e 479 do CPC).

No caso, verifica-se pelos documentos apresentados nos autos que se cuida de pessoa idosa, com 60 anos de idade, com poucos estudos (ensino fundamental), estando incapacitada para exercer sua atividade habitual (auxiliar de serviços gerais). Em razão da idade e da natureza da enfermidade dificilmente seria possível o retorno para o mercado de trabalho.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em razão do relevante valor social das normas sobrea proteção ao trabalhador, o juiz pode afastar-se das conclusões do laudo pericial convencendo-se, pelos demais elementos dos autos a respeito da incapacidade para o trabalho levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e cultural do segurado (AgRg no AREsp 103.056/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, DJe 02/08/2013).

Neste contexto, não se pode perder de vista a função social da seguridade social, vez que, a aposentadoria por invalidez visa acolher o cidadão contribuinte, que, acometido de incapacidade total e permanente, tal qual constatada no presente caso, não possuindo mais condições de retornar ao mercado
de trabalho, e, por consequência, garantir o seu sustento.

Colaciono:

"EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. CONCESSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

Aposentadoria por invalidez devida.
I - Comprovado nos autos ser o autor/apelado portador de lesão ou doença que a incapacita totalmente para atividade produtiva
(Lombociatalgia, Oteoartrose e Transtorno Discal),
tem o direito à obtenção de aposentadoria por invalidez nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, mormente quando não possui capacidade laborativa para outro trabalho por ser pessoa de pouca formação intelectual, e reúne as condições impostas pelo instituto previdenciário referente ao tempo de contribuição
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(Apelação Cível nº 0372084.16.2014.8.09.0128. TJ/GO. 2ª Câmara Cível. Relator: Des. Amaral Wilson de Oliveira. Julgado: 12/02/2019. Publicado: 15/02/2019)"

"RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL- APOSENTADORIA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO - PEDREIRO - LESÃO NA COLUNA - QUEDA DE ANDAIME - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – APELO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer nesta condição. 2.
A incapacidade para o trabalho não se prende somente ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de trabalho cada vez mais competitivo.
3.[...]Conforme a jurisprudência do STJ, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir do requerimento administrativo. Na ausência de requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da citação.[...].5. Recurso Especial parcialmente provido.(REsp 1716025/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018).4.[...]3.2Condenações judiciais de natureza previdenciária.As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[...](REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).5.Apelo desprovido. Sentença parcialmente retificada.(Apelação Cível. Processo nº 0001320-19.2011.8.11.0002. TJ/MT. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak. Julgado: 10/09/2018. Publicado: 02/10/2018)"

Desse modo, sopesando as peculiaridades do caso posto, concluo que o juízo a quo agiu com acerto ao julgar procedente o pedido autoral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito da autora/apelada à aposentadoria por invalidez.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, confirmando integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 01 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/04/2024